Tribunal: TJSP
Processo: 2065806-50.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2065806-50.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Rio das Pedras, em que é embargante
APM TERMINALS ITAJAI S.A., é embargado PLANTAE SERVIÇOS E COMÉRCIO
AGROFLORESTAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2065806-50.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 44.661
2
Voto no 44.661
Agravo de Instrumento no 2065806-50.2020.8.26.0000/50001
Comarca: Rio das Pedras
Embargante: APM Terminals Itajaí S/A.
Embargada: Plantae Serviços e Comércio Agroflorestal Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Vício
inexistente. Finalidade de reexame do mérito da causa. Via
imprópria. Prequestionamento que se considera ocorrido só com o
reexame. Inviabilidade, por falta dos pressupostos legais do art.
1.022 do CPC. Rejeição.

Trata-se de embargos de declaração manejado por agravada
contra o v. acórdão editado no agravo de instrumento manejado, o qual foi
tirado dos autos de processo de ação declaratória.
Buscou a agravante a reforma da decisão que não outorgou tutela
provisória para inibir o protesto de títulos de crédito.
Nos embargos de declaração é afirmado que houve omissão
quanto a alegação de que a dispensa da caução para sustação do protesto seria
extra petita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2065806-50.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 44.661
3
É o relatório.
Pela leitura atenta dos argumentos expostos, infere-se ser patente
o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento.
O que se percebe é a pretensão de se obter nova apreciação de
mérito da matéria que foi pontualmente enfrentada, configurando,
evidentemente, o caráter infringente do recurso ora manejado, o que é
incabível em embargos de declaração, a teor do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil.
Não se dá conta a embargante de que apenas rediscute a justiça
da decisão, até porque não se demonstra quaisquer dos vícios que ensejam o
manejo de dito recurso, como uma deficiente valoração dos fatos da causa ou
a incorreta interpretação da norma jurídica aplicável ou mesmo a falta de
pureza lógica na estruturação dos raciocínios que conduzem à conclusão
adotada.
Foi destacado no v. acórdão que deve ser suspenso o protesto do
título de crédito, sem caução, inclusive diante da verossimilhança de todo
alegado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2065806-50.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 44.661
4
Assim, sem que haja quaisquer dos vícios previstos no Código de
Processo Civil omissão, contradição, obscuridade ou erro material não se
pode opor embargos de declaração com o fim único de prequestionamento:
“Mesmo nos embargos de declaração, com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art.
535, do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).”
(STJ - 1a Turma, REsp 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito
Reinaldo).
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração ora
opostos.
Sebastião Flávio
Relator